Tribunal: TJBA
Processo: 8001414-65.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001414-65.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLARISMUNDO ALVES DO CARMO Advogado(s): ALESON VINICIUS DE SOUZA NOGUEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE E DE REALINHAMENTO DE PROVENTOS PARA CAPITÃO PM. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001414-65.2022.8.05.0112, que tem como parte Apelante, CLARISMUNDO ALVES DO CARMO, na qualidade de sucessora processual de COSME VIEIRA SIRIO e, parte Apelada, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator